Tribunal: TJES
Processo: 5010592-11.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito; Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2023-11-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010592-11.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: WALDIR BARBOSA e outros (2)
RECORRIDO: VIACAO PRAIA SOL LTDA e outros (2)
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5010592-11.2023.8.08.0035

RECTES.: WALDIR BARBOSA, VEREDA TRANSPORTE LTDA

RECDOS.: WALDIR BARBOSA, VEREDA TRANSPORTE LTDA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

IMPEDIMENTO: O SR. JUIZ DE DIREITO PAULO ABIGUENEM ABIB

EM
ENTA:
RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CULPA DO MOTORISTA DE ÔNIBUS COMPROVADA. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO ADEQUADO
.
RECURSO INOMINADO
DO
RÉU

IM
PROVIDO.
RECURSO DA
PARTE
AUTORA
PARCIALMENTE
PROVIDO.
SENTENÇA
REFORMADA EM PARTE.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado da parte autora Id. 6240420. Contrarrazões do réu (Id. 6240426). Recurso Inominado do réu – Vereda Transportes (Id. 6240424). Não houve apresentação de contrarrazões pela parte autora, apesar de intimada (Id. 6240429 e seguintes).

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto pela parte autora (Id 6240420), eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995, já que se verifica que se encontra tempestivo, cabível e preparado. Concedo à parte autora os benefícios da Justiça Gratuita, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 C/C art. 98 do Código de Processo Civil (CPC).

Também conheço do recurso interposto pelo réu (Id. 6240424).

Os presentes Recursos Inominados têm como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id 6240410), em que o juízo
a quo
julgou nos seguintes termos: “Julgo PROCEDENTE o pedido de dano moral formulado na inicial, para condenar a empresa requerida Veredas Transportes Ltda a pagar ao autor a quantia de R$ 7.000,00 (sete mil reais) a ser corrigida monetariamente e acrescidos juros de mora legais até a data do efetivo pagamento, resolvendo o mérito, na forma do art. 487, I do Código de Processo Civil. Julgo IMPROCEDENTE o pedido de dano material formulado na inicial, resolvendo o mérito, na forma do art. 487, I do Código de Processo Civil. Julgo extinto o processo em relação a requerida Praia Sol Ltda, sem resolver o mérito, na forma do artigo 485, VI, do Código de Processo Civil.”

Trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais, sob argumento que o autor embarcou no dia 13/02/2023, no transcol, terminal de Itaparica nº 13062, linha do ônibus nº 616, da empresa Praia Sol, trajeto Terminal de Itaparica até Morada da Barra, quando ele e outras pessoas que estavam no interior do transporte foram vítimas de um acidente, devido uma colisão na traseira de outro ônibus da empresa, o autor estava sentado, de forma que com o grande impacto da batida foi arremessado bruscamente, sofrendo lesões corporais de natureza agressiva e significativa com fratura e cirurgia na mandíbula. Afirma que seus óculos quebraram com a colisão. Requereu indenização por danos morais e danos materiais, referente ao exame oftalmológico no valor de R$ 120,00, bem como o gasto com óculos no valor de R$ 980,00, totalizando o valor de R$ 1.100,00, acrescidos de correção monetária e juros moratórios.

A autora em suas razões recursais pleiteia a reforma parcial da sentença, alegando que comprovou os gastos com exame e óculos, sendo que com a batida o autor apresentou esquimose no olho esquerdo e os óculos foram quebrados. Também requereu majoração dos danos morais no valor pleiteado na exordial (R$ 40.000,00).

Por sua vez, o réu alega que a indenização por danos morais deve ser reduzida, pois até mesmo acidentes envolvendo sequelas permanentes alcançam tal valor.

Sumariamente, importa trazer a baila que se encontra preclusa a discussão sobre o acidente de trânsito que ensejou dano a direito personalíssimo do demandante, vez que a ré não interpõe recurso inominado nesse sentido, razão pela qual no presente voto perquirir-se-á tão somente quanto ao
quantum
indenizatório relativo à indenização por danos morais fixados em sentença bem como aos danos materiais requeridos pelo autor.

No caso dos autos, restou incontroverso que o motorista da empresa ré (Vereda Transporte), que também transportava o autor, colidiu com a traseira de outro ônibus, sendo que foi demonstrada a culpa do motorista, ao não manter distância frontal segura do coletivo que trafegava a sua frente.

Quanto ao dano material requerido pelo autor
, observo dos autos, em especial dos documentos médicos Id. 6240211, que o autor bateu a face no banco que estava na sua frente, tendo fraturado o rosto. Também consta nos laudos que o autor teve equimose no olho esquerdo e foi submetido a cirurgia na mandíbula. Das fotos Id. 6240214, vê-se que o autor está com o rosto muito machucado, em especial o olho esquerdo, que ficou roxo, nariz e lábios. Assim, entendo que é crível acreditar que se o autor usa óculos eles foram quebrados com a colisão. Nesse sentido, tendo sido juntados os comprovantes Id. 6240209 e Id. 6240213,
vota-se pela reforma da sentença para condenar a ré ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 1.100,00,
corrigidos monetariamente desde o efetivo desembolso e acrescidos de juros moratórios legais a partir da data da citação.

Quanto ao valor dos danos morais
, em que pese as alegações recursais de ambas as partes, nota-se que a conduta da requerida provocou constrangimento ao autor, diante da situação de dor e sofrimento advindos com o acidente de trânsito que ocasionou abalo moral que ultrapassa o mero aborrecimento, assim, sobrepesando as particularidades do caso e reconhecendo-se que a indenização deve ser capaz de desestimular a ré na prática dos mesmos atos, da mesma forma que deve proporcionar ao ofendido compensação na justa medida do abalo sofrido, sem se transformar em fonte de enriquecimento sem causa,
entende-se correto e justo o valor fixado na r.
s
entença de R$
7
.000,00 (
sete
mil reais) a título de dano moral, em que, mantida, portanto, a r. sentença
quanto ao tópico
.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto pelo réu, mas lhe
NEGO PROVIMENTO
.
CONHEÇO
do recurso interposto pela parte autora e
LHE

DOU
PARCIAL

PROVIMENTO
para

reformar parcialmente a sentença e
JULGAR PROCEDENTE
o pedido de danos materiais, para CONDENAR o requerido VEREDA TRANSPORTE LTDA, ao pagamento de indenização por danos materiais à parte autora
WALDIR BARBOSA
fixados em R$ 1.100,00, corrigidos monetariamente desde o efetivo desembolso e acrescidos de juros moratórios legais a partir da data da citação; mantendo-se incólume os demais termos da sentença.

CONDENO
o recorrente VEREDA TRANSPORTE ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que se fixa em 10% do valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)